Tribunal: TCU
Processo: 007.348/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8421/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II e 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão abaixo relacionados, exceto o de Leonardo Nogueira de Abreu, fazendo-se as seguintes determinações sugeridas nos pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.348/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Josimar Rosa Nunes (XXX.764.667-XX); Leonardo Nogueira de Abreu (XXX.509.897-XX); Sergio Alexandre de Almeida dos Reis (XXX.669.927-XX); Silvia Barreira Mendes (XXX.616.087-XX); Thiago dos Santos Ferreira (XXX.159.427-XX); Vinicius Mendonca Batista (XXX.179.437-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 1.7.1. Determinar à Sefip a realização de diligência ao Instituto Nacional do Câncer José Alencar - Inca/RJ e à Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro para que, em relação a Leonardo Nogueira de Abreu - ato de peça n.o 3: 1.7.2. seja esclarecido se o militar, ocupante da graduação de cabo, ingressou em posto/graduação estritamente militar na Polícia Militar do Rio de Janeiro ou se fez concurso para quadro especial de saúde nessa instituição, especificando-se ainda a escala de horário a ser cumprida na PMERJ; 1.7.3. seja verificada a compatibilidade de horários entre o cargo civil, exercido no Ministério da Saúde, e o cargo militar, ocupado na PMERJ pelo interessado, com o envio de cópia da escala de horários a ser desempenhada em cada vínculo.